Tribunal: STF
Processo: AI 461817
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU.
   IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. RENDA PROVENIENTE DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL.
   DESTINAÇÃO ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
   ÓBICE DA SÚMULA 279-STF.
Para se chegar a conclusão diversa
   daquela a que chegou o acórdão recorrido, seria necessário
   reexaminar os fatos e provas da causa, procedimento vedado na
   esfera do recurso extraordinário, de acordo com a Súmula 279 do
   Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se nega
   provimento.